Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-84.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009373-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), GUILHERME DANTAS JUNQUEIRA - CPF: 061.371.611-61 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (IMPETRANTE), FLAVIO APARECIDO SILVA - CPF: 038.250.891-26 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALLY AMANDA DIAS DA SILVA - CPF: 052.804.611-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS E OFENSA À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. TEMAS NÃO SUSCITADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. SUPOSTA CONDIÇÃO DE LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006);
(ii)
os dados coletados em inquérito policial instaurado para apurar o envolvimento da corré no comércio malsão foram compartilhados com o inquérito policial que instrui a denúncia movida contra o paciente;
(iii)
de acordo com as informações compartilhadas, o paciente seria o líder de um grupo criminoso constituído com o objetivo de comercializar drogas, incluindo as de natureza sintética (ecstasy, MDMA etc.);
(iv)
o Juízo de origem indeferiu o pleito de revogação da medida extrema.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
as provas compartilhadas são válidas;
(ii)
a falta de prévia manifestação da defesa sobre a deliberação é causa de nulidade do decreto cautelar;
(iii)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(iv)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Como as teses de invalidade do compartilhamento de provas e ofensa à garantia do contraditório prévio não foram suscitadas na origem, a análise direta das matérias pelo Tribunal de Justiça, sem assegurar a plenitude de jurisdição ao Juízo singular, configuraria supressão de instância, desrespeitando o princípio do juiz natural, o que é inadmissível.

6. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do relatório de análise de dados coletados do aparelho celular da corré anotando que o paciente, em tese, comercializava drogas e teria se associado aos demais denunciados para atingir esse desiderato.

7. A diversidade de entorpecentes comercializados (maconha, haxixe, ecstasy, MDMA etc.) e a estratégia de oferecê-los em grandes eventos festivo, na ânsia de atingir um número maior de pessoas e potencializar os lucros, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, justificando a medida extrema fundada na garantia da ordem pública.

8. A atuação do paciente como líder de associação voltada à narcotraficância, delimitando as tarefas dos subordinados e fiscalizando a destinação dos lucros auferidos pela atividade criminosa, evidencia um relevante grau de periculosidade e risco que o agente representa para o meio social, fundamentando a custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 980.204/MT; TJMT, HC 1026643-29.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Guilherme Dantas Junqueira
, decretada a fim de garantir a ordem pública, em vista da gravidade concreta dos delitos.

Consta nos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar os crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Ilustrando a ilegalidade da coação, o impetrante alega que o decreto cautelar não teria respeitado o disposto no art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, que assegura o exercício do contraditório antes da deliberação, e estaria embasado em elementos informativos compartilhados sem prévia autorização judicial.

Pondera não haver indícios da autoria criminosa, além de sustentar que o decreto cautelar estaria lastreado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Sob essa perspectiva, enfatiza que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Assinala os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, defende a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 277427865).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 278648354).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 279093886).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria fundada em provas compartilhadas sem a devida autorização judicial e teria violado o princípio do contraditório, pois não precedida de manifestação da defesa, como lhe assegura o art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal.

Acrescenta que a ilegalidade da coação ainda decorreria da inexistência de indícios da autoria criminosa e da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

No curso das investigações policiais destinadas a apurar a prática dos de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de outras duas pessoas com base nas circunstâncias delitivas:

“[...] Importante salientar, inicialmente, que o procedimento fora instaurado, conforme autorização judicial de compartilhamento de provas exarada nos autos PJE n. 1027012- 43.2024.8.11.0003, em virtude da extração de dados do dispositivo telefônico apreendido com a suspeita NATHALLY AMANDA DIAS DA SILVA, presa pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido no dia 19/05/2024, em Rondonópolis/MT, fato este apurado no IP 349.4.2024.16730, PJE n. 1014424-04.2024.8.11.0003, pelo qual fora, inclusive, denunciada pelo delito, juntamente com seu marido THALYSONN RODRIGUES DE ALMEIDA.

Consta no Boletim de Ocorrência que a suspeita fora surpreendida pela Polícia Militar, na região do bairro Residencial Paraiso, Rondonópolis, alegando que em decorrência de seu esposo estar recluso, estaria fazendo a venda de entorpecentes. No quarto de sua residência foram localizadas 4 (quatro) porções de entorpecentes aparentando ser maconha, cocaína, além de porções de droga do tipo haxixe. Nesta ocasião, fora apreendido com NATHALLY um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 11 (A2221) [...]

Com o avanço das investigações, através da referida extração de dados, foi possível apurar a existência de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, em festas noturnas, principalmente na Chácara de Eventos “Mocó”, localizada na região da Vila Paulista em Rondonópolis/MT, composta pelos suspeitos NATHALLY AMANDA DIAS DE SOUZA, GUILHERME DANTAS JUNQUEIRA e FLAVIO APARECIDO SILVA.

Consigne-se que FLÁVIO APARECIDO é identificado pelo nome constante no aplicativo Whatsapp como Chester e
GUILHERME DANTAS como Gui Junqueira
.

Acerca dos terminais telefônicos, verifica-se que o utilizado por FLÁVIO APARECIDO (556696299773), encontra-se habilitado no nome de sua mãe VALTEIDES MARIA DA SILVA, e o de GUILHERME DANTAS (556692260798) habilitado em seu próprio nome, conforme consignado nos Ofícios CT-323564/2024 (Vivo) e n. 24.2006638 (Claro), constantes às fls. 33-36 do Relatório de Análise.

De antemão, verifica-se que GUILHERME DANTAS seria o responsável pelo comando da associação, e que FLÁVIO APARECIDO tinha como função a guarda e logística dos produtos ilícitos.

Em diálogos estabelecidos entre NATHALY com FLÁVIO APARECIDO (CHESTER) e
GUILHERME DANTAS nota-se que os envolvidos estabelecem esforço comum para a venda de entorpecentes sintéticos do tipo ecstasy (‘bala e MD’).

Importante consignar que FLÁVIO APARECIDO SILVA (CHESTER) foi preso em flagrante pela Polícia Militar, conforme BO n. 2024.148369, sendo instaurado o inquérito policial n. 349.4.2024.16897 para apuração do delito de tráfico de drogas. Naquela ocasião, CHESTER foi abordado saindo de sua residência portando drogas análogas, do tipo haxixe e sintética (ecstasy e MD).

Este fato vai ao encontro do arrecadado na extração de dados do aparelho celular da suspeita NATALLY AMANDA, onde fora constatada a existência de uma associação voltada ao tráfico de drogas, sendo que CHESTER seria o responsável pela guarda e transporte dos ilícitos por eles comercializados. Ademais, no momento de sua prisão, o suspeito afirmou que entregaria o material ilícito à pessoa de nome GUILHERME, conforme consignado no BO n. 2024.148369 [...]” (id. 277305852).

O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, senão vejamos:

“[...] Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial e representação ofertada pela autoridade policial, há elementos indicativos de que os representados NATHALLY AMANDA DIAS DE SOUZA, FLÁVIO APARECIDO SILVA e GUILHERME DANTAS JUNQUEIRA teriam se associado para a prática da mercancia ilícita de drogas.

Por outro lado, no tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública, verifico que se encontra devidamente demonstrada tão somente em relação aos representados FLÁVIO APARECIDO SILVA e GUILHERME DANTAS JUNQUEIRA [...]

No que tange ao representado
GUILHERME DANTAS JUNQUEIRA
, não obstante se tratar de pessoa tecnicamente primária, extrai-se dos autos que estaria atuando ativamente e de forma habitual/reiterada na associação criminosa ora investigada, notadamente para a comercialização das drogas.

Com efeito, o risco dereiteração delitivajustifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes.

Nesse lastro, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência’.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública
, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, soltos, permaneçam os representados fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício [...]”

O Mandado de Prisão Preventiva foi cumprido em 04/fevereiro/2025.

Posteriormente, no curso da ação penal, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentando a necessidade da medida segregatícia com base na gravidade concreta dos delitos.

Pois bem.

Feito esse breve relato e atento aos elementos que instruem a ação pré-constituída, observa-se que as teses de invalidade do compartilhamento de provas e de ofensa à garantia do contraditório prevista no art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal não foram suscitadas em primeira instância.

Oras, como as matérias não foram debatidas e sequer apreciadas previamente na origem, a análise direta pelo Tribunal, por violar os princípios constitucionais do juiz natural e de acesso ao duplo grau de jurisdição, representaria indesejável supressão de instância e franco desprestígio à competência do Juízo de origem, o que não se pode admitir.

Essa também foi orientação adotada em caso semelhante pela Primeira Câmara Criminal: “
Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição
” (HC 1026643-29.2022, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 16.3.2023).

Por outro lado, apesar da impossibilidade de apreciação de matéria antes do esgotamento de instância, admite-se a concessão da ordem de ofício, desde que as alegações trazidas se revistam de flagrante ilegalidade.

Na espécie, porém, não se vislumbra ilegalidade intransponível, teratologia ou qualquer vício capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Primeiro, é perfeitamente possível que elementos informativos coletados em inquérito policial distinto sejam compartilhados com o fito de instruir investigação ou ação penal diversa, sobretudo quando a decisão autorizadora é proferida pela autoridade judiciária competente e o exercício do contraditório é garantido nos autos de destino, como ocorre na espécie.

E segundo, conforme lição prevista no art. 282, § 3º, do CPP, a urgência ou o perigo de ineficácia da medida excepcionam a necessidade de contraditório prévio à imposição da custódia cautelar.

Aliás, a Corte Cidadã partilha do mesmo raciocínio: “
Não há falar em nulidade da decretação da prisão preventiva por falta de intimação da defesa do acusado, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, pois admitido o contraditório diferido nos casos de prisão, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida
” (AgRg no RHC 142.612/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJE 16.8.2021).

Portanto, expostas essas circunstâncias, não admito o
writ
nesses pontos.

Prosseguindo, muito embora o debate verticalizado sobre a negativa de autoria seja reservado à fase instrutória, os autos contam com indicativos mínimos da autoria criminosa, conforme se infere do relatório de análise dos dados extraídos do dispositivo eletrônico da corré, assinalando que, em tese, o paciente comercializava drogas e teria se associado aos corréus para atingir esse desiderato.

Num dos diálogos, o paciente adverte que pretende levar 20 porções de “coca” para vender no evento festivo que aconteceria mais tarde, orienta o corréu Flávio Aparecido Silva a levar droga do tipo MDMA e comercializar cada unidade por R$ 10,00 e determina à corré Nathally Amanda Dias da Silva que leve ao evento cinco unidades de ecstasy (id. 277305852, p. 08).

Esses elementos, aliados à prova da materialidade dos crimes, bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Dando continuidade ao exame do
mandamus
, observa-se que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a diversidade de entorpecentes comercializados (maconha, haxixe, ecstasy, MDMA etc.) e a estratégia de oferecê-los em grandes eventos festivos, na ânsia de atingir um número maior de pessoas e potencializar os lucros, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, justificando a medida extrema motivada na garantia da ordem pública.

Para além disso, a posição de líder do paciente na associação voltada à narcotraficância, delimitando as tarefas dos subordinados e fiscalizando a destinação dos lucros auferidos pela atividade criminosa, evidencia relevante grau de periculosidade e o risco que o agente representa para o meio social, fundamentando a custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo.

Em caso análogo, eis o decidido pela Corte Cidadã:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravante, que integra associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. 6. A natureza do delito de integrar associação criminosa, que configura crime permanente, justifica a contemporaneidade do decreto prisional, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do agravante (...). Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...) A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravante. 3. A natureza do delito de integrar associação criminosa justifica a contemporaneidade do decreto prisional, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 4. Não há elementos que permitam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas”
(AgRg no HC n. 980.204/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 18.3.2025).

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos utilizados para lastrear a custódia processual.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
admito parcialmente
o
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem impetrada em favor de
Guilherme Dantas Junqueira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025